Tribunal: TJDFT
Processo: 0741700-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741700-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS DORES ALVES DE CASTRO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Dores Alves de Castro contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, no bojo de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à determinação para que a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI autorizasse procedimento cirúrgico prescrito por médico ortopedista para recolocação de prótese no joelho direito. Autos inicialmente relatados e indeferida a tutela de urgência nos termos da decisão de ID 76763548. Contrarrazões apresentadas (ID 77582608). Antes do julgamento do mérito do recurso sobreveio petição em nome da recorrente, destacando que o plano de saúde recorrido consentiu em autorizar administrativamente o pedido para a realização da colocação da prótese pleiteada. Nessa perspectiva, requereu a extinção do feito sem análise do mérito (ID 77787176). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, observa-se que o pedido de desistência foi formulado antes da apreciação do mérito recursal, o que torna plenamente cabível sua homologação, nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. A manifestação expressa da recorrente, noticiando a superveniente satisfação da pretensão recursal, evidencia a ausência de interesse processual, requisito de admissibilidade indispensável à continuidade do feito. Consoante a doutrina e a jurisprudência pacífica, a satisfação do direito material que ensejou a insurgência recursal implica a perda superveniente do objeto, uma vez que o provimento jurisdicional pretendido torna-se inútil e desnecessário. Dessa forma, não subsistindo interesse recursal e diante da manifestação inequívoca de vontade da parte agravante, impõe-se a homologação da desistência. Ante o exposto, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, determinando, por consequência, o arquivamento dos autos após as anotações e comunicações de praxe. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Juízo de origem para ciência. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator